Tribunal: TJBA
Processo: 0500308-28.2017.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500308-28.2017.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VERACEL CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS

APELADO: J.W.A. DE OLIVEIRA COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
LAIS CASSARO VECHIN, FABIO TACLA, CRISTIANO DE ARAUJO BUENO TORRES, RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA STAUT

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE VIDEOWALL. MONITORES INCOMPATÍVEIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO E À DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. ERRO MATERIAL NA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. OBSCURIDADE NA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES. CABIMENTO PARCIAL. TEORIA FINALISTA. DESTINAÇÃO INSTITUCIONAL DO BEM. CONSUMIDOR COMO DESTINATÁRIO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR (ART. 18 DO CDC). OBSCURIDADE SANADA. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
Foram opostos Embargos de Declaração por empresa fornecedora de tecnologia em face de acórdão proferido por câmara cível deste Tribunal, que deu provimento à apelação da parte autora, reconhecendo a relação de consumo, a responsabilidade solidária do fornecedor e condenando-o à restituição do valor de R$ 45.000,00, devidamente corrigido, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre a condenação.
O embargante alegou omissão, erro material e obscuridade no julgado, notadamente quanto à fundamentação relativa à relação consumerista e à devolução dos equipamentos.
O embargado apresentou contrarrazões, defendendo o não acolhimento dos aclaratórios por inexistência dos vícios apontados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade a ser sanada no acórdão embargado quanto aos fundamentos utilizados para aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à caracterização da relação jurídica como consumerista.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir obscuridade, omissão ou contradição, ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Embora não se identifiquem omissões ou erros materiais, reconhece-se obscuridade quanto à fundamentação adotada para caracterização da relação de consumo.
A autora adquiriu equipamento tecnológico (Videowall) destinado a uso institucional, desvinculado de sua atividade econômica principal, de modo que se qualifica como destinatária final do produto, nos termos do art. 2º do CDC.
A aplicação da teoria finalista pura encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual apenas bens que integram o processo produtivo são excluídos da proteção consumerista.
No caso concreto, restou demonstrado que a autora utilizaria o equipamento em ambiente corporativo, sem relação direta com sua atividade-fim, o que confirma sua condição de consumidora.
Por outro lado, a empresa embargante, fornecedora do equipamento e responsável por sua instalação, indicou os monitores posteriormente adquiridos, os quais se revelaram incompatíveis com o sistema, caracterizando vício de adequação.
Nos termos do art. 18 do CDC, respondem solidariamente todos os integrantes da cadeia de fornecimento, impondo-se a responsabilização da embargante.
O voto aclaratório esclarece a base jurídica para aplicação do CDC, sem modificar o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar obscuridade relativa à fundamentação adotada no acórdão embargado.
Tese de julgamento: A utilização institucional de equipamento tecnológico por sociedade empresária, sem vinculação ao processo produtivo, caracteriza-a como destinatária final e, portanto, consumidora nos termos do art. 2º do CDC, sendo aplicável a teoria finalista pura e impondo-se a responsabilidade solidária do fornecedor pelos vícios de adequação do produto.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 18

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 2.020.811, Rel. Min. Nancy Andrighi
TJDFT, Acórdão 2000757, 0737628-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, DJe 30/05/2025
STJ, REsp 1195642/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13/11/2012

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500308-28.2017.8.05.0079, em que figuram como apelante VERACEL CELULOSE S.A. e como apelada J.W.A. DE OLIVEIRA COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes, nos termos do voto da relatora.